Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-12.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703523-12.2019.8.07.9000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: HILDA AUREA TARDIN DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário.
2. A documentação encartada ao caderno processual permite averiguar que a recorrente, apesar de possuir uma renda considerada alta, compromete parte significativa do seu orçamento com medicamentos e consultas médicas, haja vista estar acometida de neoplasia maligna, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça aqui vindicada.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.